Tribunal: TJSP
Processo: 1012732-94.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – Exercício de 2011 – Impossibilidade de cobrança pelo uso do solo para instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço público – Precedentes do STF e do TJ/SP – Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ R$ 149.905,30, em maio/2016).